Tribunal: STF
Processo: HC 202811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michael Paixão dos Santos em favor de Alexandre Lutz da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão da ordem, nos autos do HC 665.475/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.2.2017, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Afirma que os autos com a apelação defensiva encontram-se conclusos no TJSP desde 21.7.2020, sem data para julgamento, e que o pedido de liberdade provisória, dirigido ao relator em 6.6.2020, ainda não teria sido apreciado. (p. 3)
    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de quatro anos, havendo o paciente, inclusive, progredido ao regime semiaberto em 3.6.2020.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    Foi interposto agravo interno contra o ato coator.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra ato omissivo do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular. Ademais, em razão das medidas preventivas de combate à pandemia do vírus Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais em todo o Poder Judiciário em diversos períodos do ano de 2020. Sendo assim, não há, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito.
    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. Acrescente-se que o paciente não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal, pois o Magistrado sentenciante expediu a guia de execução provisória PEC n. 0000168- 52.2019.8.26.0158, tendo, inclusive, progredido ao regime semiaberto em 3/6/2020”. (eDOC 12, p. 3)
    Registro, ademais, que o relator do HC no STJ determinou ao TJSP que imprimisse celeridade ao julgamento do recurso de apelação 0000575-53.2017.8.26.0441.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na eventual apreciação de novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente